Tribunal: TJBA
Processo: 8009940-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009940-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JONATHAS DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

PJ1

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. FATO SUPERVENIENTE AO JULGAMENTO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Jonathas dos Santos Santana, em face do acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores e manteve o improvimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto, contra a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA. O embargante alega omissões, contradições, obscuridade e erro material no acórdão, especialmente quanto à ausência de manifestação sobre decisão do STF na Suspensão de Liminar nº 1816/BA.

II. Questão em discussão

2.
Verificar se o acórdão embargado incorreu em algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, notadamente omissão por não ter considerado decisão superveniente do STF, e se seria possível atribuir efeitos modificativos ao recurso.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma por mero inconformismo da parte.

4.
A decisão da SL nº 1816/BA é posterior ao acórdão que julgou o mérito do agravo de instrumento e, portanto, não poderia ter sido analisada à época do julgamento.

5.
Não se configura omissão sobre fatos supervenientes ao julgamento, nem contradição ou obscuridade.

6.
A pretensão do embargante configura tentativa de reexame da causa sob nova ótica fática-jurídica, incompatível com os limites dos embargos.

7.
Atribuição de efeitos infringentes só é admissível em hipóteses excepcionais de vício interno, o que não se verifica.

8.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada toda a matéria devolvida no recurso de agravo de instrumento, com base nos elementos fático-jurídicos disponíveis à época, sendo que a discordância do embargante com a conclusão adotada pelo Colegiado não caracteriza qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

9.
Indeferido o pedido de condenação por litigância de má-fé, por não se constatar dolo ou intuito protelatório.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A superveniência de decisão judicial não enseja omissão sanável por embargos de declaração, se proferida após o julgamento do acórdão impugnado. 2. A via dos embargos de declaração é inadequada para a rediscussão do mérito ou para a reforma do julgado com base em nova orientação jurisprudencial, devendo-se limitar à correção dos vícios intrínsecos da decisão, sob pena de violação à segurança jurídica."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº.
8009940-61.2025.8.05.0000,
em que figuram como embargante
JONATHAS DOS SANTOS SANTANA
e embargada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração,

nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões,____de___________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA